Tribunal: TJDFT
Processo: 0707335-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e, ainda, corrigir eventual erro material existente julgado.
2. Devidamente analisadas as questões levantadas em recurso, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objetivos do feito, inexiste omissão, contradição ou erro material a ser sanada pela via integrativa.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.